Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-18.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-18.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 616.577.601-97 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
OS
:
MARIA JOSE DO NASCIMENTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS PELO BANCO. “LOGS” INSUFICIENTES E CONTRATOS JUNTADOS DIVERSOS DOS IMPUGNADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO À AUTORA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE COMINAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por banco contra sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo nº 503018300, 503097391, 503097748 e 503124902, condenou à restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário (a apurar em liquidação), fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00, confirmou tutela para cessação dos descontos e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve comprovação suficiente da regularidade e validade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados impugnados; (
ii
) se é
devido (ou excessivo) o dano moral fixado em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) se é cabível compensação automática de valores creditados em conta com os descontos a serem restituídos; e (
iv
) se há cominação de astreintes a justificar revisão do decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a relação de consumo, com inversão do ônus da prova, incumbia ao banco comprovar a existência e validade dos contratos impugnados, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante de incongruência entre a narrativa defensiva na origem (contratação via aplicativo) e a versão priorizada no apelo (autoatendimento/BDN), exigindo prova segura e congruente da manifestação de vontade.

4. Os “logs” apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que a própria consumidora realizou as operações, por se limitarem a registros de acesso/operações sem evidência de autenticação robusta, e, ainda, os contratos juntados referem-se a numerações e datas diversas daquelas discutidas (não correspondendo aos contratos nº 503018300, 503097391, 503097748 e 503124902), o que mantém o reconhecimento de inexistência dos negócios jurídicos e a ilicitude dos descontos.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral, e o quantum de R$ 4.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, ausentes elementos concretos a justificar redução.

6.
Impossibilidade de compensação de valores creditados na conta da autora,
em virtude da
existência de
movimentações indevidas d
esses
valores (não impugnada especificamente) afasta a premissa de fruição voluntária e o alegado enriquecimento sem causa.

7. Inexistindo cominação expressa de multa (astreintes) no dispositivo sentencial, o pedido recursal de revisão/redução resta prejudicado por ausência de comando a ser revisto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento:
1.
“Em ação de inexistência de débito, impugnada a contratação de empréstimos consignados, incumbe ao fornecedor, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma segura a validade da contratação eletrônica, não bastando ‘logs’ genéricos e documentos dissociados dos contratos questionados.”
2.
“Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem contratação válida comprovada, configuram dano moral indenizável, mantido o quantum quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
3.
“A compensação de valores creditados não se presume cabível sem prova de proveito voluntário do consumidor.”
4.
“Inexistindo astreintes fixadas no dispositivo, fica prejudicado pedido de redução de multa.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14. Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 343; art. 85, § 11. Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10. Lei nº 11.419/2006. Lei nº 14.063/2020. Lei nº 12.865/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
sentença
(ID.
341634352
– Autos de Origem nº
1002135-18.2024.8.11.0010
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na ação de
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para
declarar a inexistência
dos contratos de empréstimo nº
503018300, 503097391, 503097748 e 503124902
,
condenar
o requerido à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário (a apurar em liquidação) e ao pagamento de
indenização por dano moral
no valor de
R$ 4.000,00
, bem como
confirmar a tutela de urgência
e fixar
honorários advocatícios em 10%
sobre o proveito econômico obtido.

Consta da fundamentação da sentença, em síntese, que a relação é de consumo e houve
inversão do ônus da prova
, competindo ao banco comprovar a validade dos contratos, concluindo que os elementos apresentados seriam insuficientes, destacando que:

“[...]
Os logs apresentados mostram apenas registros de acesso ao sistema e operações realizadas, sem demonstrar de forma inequívoca que foi a própria autora quem efetivamente realizou tais operações. Não há, por exemplo, comprovação de validação biométrica, reconhecimento facial ou qualquer outro mecanismo de segurança que pudesse garantir que a pessoa que acessou o sistema era realmente a titular da conta.

Ademais, os contratos juntados pelo requerido (
IDs
173902616 e 173902618) não correspondem àqueles impugnados pela autora na inicial.

O documento constante no Id 173902616 refere-se ao contrato nº 422409184, contratado no ano de 2020, enquanto o documento de Id 173902618 refere-se ao contrato nº 473661934, também contratado em data anterior aos empréstimos questionados na inicial. Nenhum desses documentos corresponde aos contratos nº 503018300, 503097391, 503097748 e 503124902, que são objeto da presente demanda.

[...]

Ademais, chama atenção o fato de que as operações questionadas foram realizadas em sequência, em curto espaço de tempo (entre 12/06/2024 e 17/06/2024), envolvendo valores expressivos, o que configura padrão atípico de movimentação, especialmente considerando o perfil da autora, aposentada que recebe benefício previdenciário de valor modesto (Id 167051160).

Nesse contexto, considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos e a ausência de comprovação pelo requerido da existência e validade dos contratos impugnados, impõe-se reconhecer a inexistência dos negócios jurídicos questionados pela autora.

Reconhecida a inexistência dos contratos de empréstimo impugnados pela autora, os descontos realizados em seu benefício previdenciário revelam-se indevidos, ensejando o dever de restituição dos valores.

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo nº 503018300, 503097391, 503097748 e 503124902, supostamente celebrados entre as partes; b)CONDENAR o requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos declarados inexistentes, a serem apurados em liquidação de sentença; c)CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O cálculo da correção monetária e dos juros de mora dar-se-á na forma indicada na fundamentação supra.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação para que o requerido se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora referentes aos contratos declarados inexistentes.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento),sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo legal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Em razões
recursais (ID. 341634354), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses/pedidos:

Regularidade da contratação dos empréstimos, com afastamento da responsabilização do banco;

Afastamento (ou redução) do dano moral fixado (R$ 4.000,00), com pedido sucessivo de minoração;

Compensação dos valores creditados na conta da parte autora (pedido sucessivo);

Revisão/redução de eventual multa (astreintes), por alegado excesso (pedido alternativo);

Redistribuição/adequação dos ônus sucumbenciais, com pedido de fixação de honorários em patamar inferior (em caso de reforma).

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 341634365), nas quais rebate as alegações do recorrente, defendendo a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que os “logs” não demonstrariam, de modo inequívoco, a autoria das operações, e pugna pelo improvimento do recurso, com pedido de fixação de honorários sucumbenciais no importe de 20%.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
preparo realizado
(ID.
341694861
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
MARIA JOSE DO NASCIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença
(ID.
341634352
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, que julgou
procedentes
os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nº
503018300, 503097391, 503097748 e 503124902
, condenar à
restituição simples
dos valores descontados e ao pagamento de
dano moral (R$ 4.000,00)
, além de confirmar a tutela para cessar descontos no benefício previdenciário.

1
. Da regularidade da contratação

O apelante sustenta, em suas razões, que os empréstimos consignados foram regularmente contratados via autoatendimento (Bradesco Dia e Noite – BDN), mediante uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, afirmando que, por se tratar de operação eletrônica, não haveria contrato físico, mas “logs de dados” aptos a demonstrar a autenticidade e os registros da contratação.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (ID. 341634365), defende a manutenção da sentença, ao argumento de que os descontos decorreriam de “supostos contratos” não comprovados, ressaltando que as transações/logs
apresentados não comprovam de forma inequívoca a autoria, por revelarem apenas registros de acesso e operações, sem indicação de validação biométrica, reconhecimento facial ou outro mecanismo de segurança idôneo capaz de demonstrar que a contratação partiu efetivamente da titular.

Pois bem.

A sentença consignou que, na contestação (Id. 173902614), o requerido defendeu a validade das contratações sob fundamento diverso, afirmando que os negócios teriam sido realizados via aplicativo/mobile/
mobilebank
, mediante uso de senha e biometria/chave de segurança, e que os “logs de dados” comprovariam a autenticidade das operações.

Desse modo, evidencia-se incongruência entre a narrativa apresentada na origem (aplicativo) e a versão priorizada no apelo (autoatendimento/BDN), o que, por si, não robustece a tese recursal, antes acentua a necessidade de prova segura e congruente acerca da efetiva manifestação de vontade da consumidora.

No ponto, o Juízo de origem reconheceu a relação de consumo e registrou que foi deferida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo ao banco comprovar a existência e validade dos contratos impugnados.

E, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que os documentos intitulados “logs de dados” (Id. 173902615) não são suficientes para comprovar que foi efetivamente a autora quem realizou as operações, porque consistem apenas em registros de acesso e operações, sem demonstração inequívoca de autenticação por mecanismo seguro (como validação biométrica, reconhecimento facial ou equivalente). Ademais, assentou que os contratos juntados pelo requerido (
IDs
173902616 e 173902618) não correspondem aos contratos impugnados (nº 503018300, 503097391, 503097748 e 503124902), por se referirem a numerações e datas diversas.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

- Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

No caso sob exame, vislumbro que não foi comprovad
o
a efetiva existência da relação jurídica, diante das inconsistências nos documentos apresentados como origem da dívida, a exemplo da
ausência de comprovação da manifestação de vontade
válida e regular da consumidora
.

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash
validado, biometria facial, logs de autenticação
, entre outros
. Es
s
es
elementos
serv
em
de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu
,
evidenciando-se a existência de falha na prestação do serviço, n
os termos do art. 14 do CDC
.

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela
apela
nte
afasta tese de regularidade do negócio jurídico.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, entendo
que a sentença
recorrida
deve ser
mantida
.

2. Do Dano moral

O apelante sustenta que não há dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado, sob o argumento de que a quantia fixada seria excessiva.

A apelada, em contrarrazões (ID. 341634365), pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada, ensejam reparação moral, por atingirem verba de natureza alimentar, razão pela qual deve ser preservado o montante fixado.

A sentença reconheceu que os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral e, ao arbitrar o montante, explicitou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade do fato, a finalidade compensatória e o caráter pedagógico da condenação, fixando a indenização em R$ 4.000,00.

Diante disso, não havendo nas razões recursais elementos concretos, aptos a evidenciar descompasso relevante do valor arbitrado, mantenho o quantum indenizatório.

3
. Da compensação dos valores creditados

O apelante sustenta ser cabível a compensação dos valores creditados na conta da autora com aqueles que seriam objeto de restituição, sob o argumento de que a quantia teria sido disponibilizada e “usufruída”, a fim de evitar enriquecimento sem causa, apontando, inclusive, o montante de R$ 10.046,95.

A apelada, em contrarrazões (ID. 341634365), pugna pela manutenção da sentença e destaca que os valores não representaram benefício à demandante, pois teriam sido escoados por movimentações indevidas, mencionando, a exemplo, pagamento de boleto no valor de R$ 10.000,00, o que afastaria a premissa de fruição voluntária dos numerários.

A sentença já consignou que o pleito de compensação, tal como formulado, ultrapassa os limites da defesa, configurando verdadeiro pedido contraposto, a ser deduzido mediante reconvenção (art. 343, CPC).

Além disso, consta
da petição inicial a
alegação de que
houve o
pagamento de boleto de R$ 10.000,00, como indicativo de movimentação indevida dos valores creditados
, o passo que este argumento
não
foi
impugnado de forma específica pelo banco.

Neste passo,
tal circunstância reforça que os numerários não foram utilizados em benefício da autora, inviabilizando a pretendida compensação sob a lógica de “proveito” e afastando a tese de enriquecimento indevido.

De todo modo, à luz do que foi decidido, reconhecida a ausência de prova válida da contratação e delineada a narrativa de movimentações indevidas, não se sustenta, no caso concreto, a compensação pretendida como
forma de abatimento automático, razão pela qual mantenho a sentença também neste ponto.

4
. Das astreintes

O apelante requereu, por eventualidade, a revisão/redução de “eventual multa (astreintes)”.

Todavia, no dispositivo da sentença, consta apenas a confirmação da tutela para que o requerido se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário, sem cominação expressa de multa.

Logo, o pedido fica prejudicado, no ponto, por ausência de comando sentencial específico a ser revisto.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quine
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026